Tribunal: STF
Processo: HC 53686
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO POR PRACAS DA MILICIA DO ESTADO. ACASO
COMETIDOS OS FATOS NO SERVIÇO DE PATRULHAMENTO, DAR-SE-IA A
INCIDENCIA DA SÚMULA 297; NOUTRO CASO, INEXISTIRIA MESMO CRIME
MILITAR. COMPETÊNCIA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO, DA JUSTIÇA
ESTADUAL ORDINARIA.